Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721539-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES RECORRIDOS: NORMA DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de plano de recuperação judicial. Ausência de Novação. Devedor que, em cláusula contratual expressa, expressa assume a responsabilidade como principal pagador da obrigação. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/05, e 265 do Código Civil, ante a impossibilidade de desconsiderar personalidade jurídica da recuperanda, em razão da cláusula 4.D do aditivo, aprovada pela Assembleia Geral de Credores e homologada pelo Juízo Universal, sendo que o mesmo ainda referendou em sua decisão homologatória a liberação dos coobrigados da recuperanda. Defende que não é responsável solidário, e sim interveniente anuente. Expõe, ainda, acerca da inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica em empresas em processo de recuperação judicial. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede seja indeferido o pedido de oneração do sócio recorrente, em razão de existir cláusula do Plano de Recuperação Judicial que veda a realização de tal ato em face dos sócios coobrigados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 49, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/05, e 265 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1498416/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Além disso, o STJ já assentou que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1398114/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028